Tribunal: TJSP
Processo: 2143085-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE LIQUIDAÇÃO – PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO EM QUE O OBREIRO RECEBEU SALÁRIO – POSSIBILIDADE – Questão que extrapola os limites da lide, cuja prestação jurisdicional já foi encerrada – Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE LIQUIDAÇÃO – PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO EM QUE O OBREIRO RECEBEU SALÁRIO – POSSIBILIDADE – Questão que extrapola os limites da lide, cuja prestação jurisdicional já foi encerrada – Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia alegar para a rejeição do pedido – Ademais, hipótese em que viável a percepção conjunta, considerando a prova da incapacidade e a vedação ao enriquecimento sem causa da autarquia – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143085-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MARCELO CIRILO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143085-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20351
2
VOTO (D) No: 20.351
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2143085-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: MARCELO CIRILO DE SOUZA.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANA LIA BEALL.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO
DO I.N.S.S.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
NO PERÍODO EM QUE O OBREIRO RECEBEU
SALÁRIO POSSIBILIDADE Questão que extrapola os
limites da lide, cuja prestação jurisdicional já foi encerrada
Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-
se deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte
poderia alegar para a rejeição do pedido
Ademais,
hipótese em que viável a percepção conjunta, considerando
a prova da incapacidade e a vedação ao enriquecimento
sem causa da autarquia
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S., nos autos
da ação acidentária na fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão que acolheu
parcialmente a impugnação e homologou conta de liquidação.
O agravante sustentou, em síntese, que não seria devido o auxílio-
doença no período em que o obreiro contribuiu para a previdência, eis que seria vedada
a cumulação de benefício incapacitante com atividade remunerada.
Processado o recurso com parcial efeito suspensivo (fls. 122), o
agravado não apresentou contraminuta (fls. 128).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143085-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20351
3
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento não merece provimento.
Transitada em julgado a decisão que concedeu ao agravado o direito
ao recebimento de “auxílio-doença acidentário, devido no período correspondente a
10/07/2008 até 19/07/2009” (fls. 33), impossível determinar-se o não pagamento do
benefício acidentário no período em que o obreiro supostamente exerceu atividade
laboral.
Isso porque a autarquia, desde a fase de conhecimento, já sabia que,
em determinados meses, o obreiro contribuiu para a previdência, no mesmo período em
que devido o auxílio-doença deferido judicialmente.
Assim, deveria ter alegado a impossibilidade de percepção conjunta
naquela fase do processo.
Se não o fez, não pode fazê-lo agora, pois, além de operada a
preclusão, há o trânsito em julgado da sentença.
Bem por isso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 508,
expressamente, consigna que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-
se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Desse modo, após o trânsito em julgado, não pode a executada
revolver questão que deveria ter alegado (e comprovado) na fase de conhecimento.
A roborar essa assertiva, o artigo 535, VI, do C.P.C./2015, preconiza
que a Fazenda poderá, em cumprimento de sentença, arguir “qualquer causa
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da
sentença” (destaquei em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143085-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20351
4
A contrário senso, não se admite, na fase de cumprimento de sentença,
que se alegue causa impeditiva do pagamento por fato anterior ao trânsito em julgado.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte Bandeirante:
“RECURSO Embargos à execução Alegação de vedação de
cumulação de auxílio-acidente com auxílio-doença Questão não
ventilada na fase de conhecimento Descabimento da abordagem
da matéria na fase de execução Caso em que a sentença e o
acórdão admitiram que a atualização das prestações em atraso seria
feita pelo IGP-DI
Coisa julgada
Exclusão do comando de
aplicabilidade do Recurso de Revista no 9.859/74 Renda mensal
inicial a ser implantada Apuração da RMI com a aplicação somente
dos índices previdenciários de manutenção Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível 9135934-64.2006.8.26.0000; Rel. Des.:
Cyro Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
26/11/2019 destaquei em negrito).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO
DA AUTARQUIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A COISA
JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Se a parte detém conhecimento
de uma situação de fato que impede o reconhecimento do direito
postulado em Juízo tem o dever de alegar durante o processo de
conhecimento, sob pena de preclusão, não podendo fazê-lo somente
em sede de execução do título judicial. Transitado em julgado o V.
Acórdão que manteve a sentença de procedência, a qual determinou a
incidência da Lei no 9.032/95, não é mais possível a modificação do
quanto ali constou em respeito à coisa julgada. RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2241273-14.2018.8.26.0000;
Rel. Des.: Valdecir José do Nascimento; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 08/10/2019 destaquei em negrito).
“ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143085-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20351
5
ACERCA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS -
INADMISSIBILIDADE. 'Se na fase de conhecimento do feito, o
INSS, evidentemente sabedor do pagamento de auxílio-doença que já
pagava ao autor administrativamente, nada arguiu a respeito no
momento oportuno deixando formar o título que deliberou pela
concessão de auxílio-acidente sem qualquer ressalva acerca de
eventual suspensão por força daquele benefício temporário, não há
agora que se cogitar de exclusão de parcelas do auxílio-acidente,
sob pena de se ferir a coisa julgada operada que nada previu a
respeito de compensação e/ou suspensão'. ACIDENTÁRIA -
EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO -
FATOR DE CORREÇÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NO
TÍTULO JUDICIAL. 'No caso concreto o fator de correção a nortear
a apuração dos valores em atraso deverá ser aquele expressamente
definido no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada'.”
(Agravo de Instrumento 2022056-66.2018.8.26.0000; Rel. Des.: Luiz
De Lorenzi; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
08/10/2019 destaquei em negrito)
No mesmo sentido, do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive
quando se tratar de matéria de ordem pública:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
INVIABILIDADE.
CONSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA No 568/STJ.
1.Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória
prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da
coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias
de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na
fase de cumprimento de sentença.
2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143085-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20351
6
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1377016/MG, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) destaquei em negrito.
Ressalte-se que a coisa julgada
na qualidade de garantia
fundamental (artigo 5o, inciso XXXVI, C.F.) e predicado da segurança jurídica, erigida
constitucionalmente a cláusula pétrea (artigo 60, § 4o, IV, C.F.) merece absoluto
prestígio, impedindo a análise de questões que deveriam ter sido discutidas mas, ante a
inércia da parte, não o foram.
Portanto, vedada a análise, nessa fase processual, de eventual
impossibilidade de percepção conjunta do benefício com a remuneração.
Mas não é só.
Ainda que superado este óbice, melhor sorte não assistiria ao
recorrente.
Isso porque, o fato de o obreiro ter retornado ao mercado de trabalho
não pode ser impeditivo para o pagamento do benefício no período em que,
judicialmente, foi reconhecido como devido.
Com a omissão da autarquia em deferir, no tempo correto, o benefício
por incapacidade, colocou o segurado em delicada situação, pois, se não possuir fonte
alternativa de renda, irá padecer e poderá, até mesmo, perecer.
Assim, ante o quadro clínico constatado pericialmente, o exercício de
atividade remunerada só poderia ser realizado mediante o dispêndio de grande esforço,
apenas por imperativo da necessidade, somente não se afastando de sua profissão
porque dela dependeria para sua sobrevivência econômica (e, muitas vezes, dos demais
membros de sua família), justamente porque a autarquia, de forma indevida, não pagou
o benefício no tempo certo.
Autorizar agora que a autarquia se livrasse do dever de pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143085-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20351
7
benefício implicaria em premiar sua conduta, reconhecidamente, incorreta, em
verdadeiro enriquecimento sem causa, pois além de não ter pagado o benefício quando
devido, ainda cobrou contribuição do segurado.
Isto posto, a r. decisão objurgada deve ser mantida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos e os ora acrescidos.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator